Tribunal: STF
Processo: ARE 1463601
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 903.394/AL - TEMA 173/STJ). NÃO CABIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e regulada nos arts. 988 a 993 do CPC/2015, constitui ação destinada a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça, a garantir a autoridade de suas decisões e a dar correta interpretação a acórdão proferido em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência, destacando-se, no § 5º, II, do art. 988, que, nas hipóteses em que se postula a observância de julgamento proferido em recurso repetitivo, o esgotamento das instâncias ordinárias é pré-requisito para o recebimento da ação constitucional. 



    2. Em interpretação ao referido art. 988 do CPC/2015, modificado pela Lei 13.256/2016, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Rcl 36.476/SP, da relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, estabeleceu entendimento afirmando que a reclamação é incabível para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado do STJ adotado em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias, considerando indevido o uso da reclamação – ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do sistema recursal, ressalvada a via excepcional da ação rescisória. 



    3. Na vertente hipótese, observa-se que a presente reclamação fora ajuizada com intuito de que esta Corte Superior averiguasse a correta aplicação de entendimento firmado no REsp 903.394/AL (Tema 173/STJ), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Tribunal de origem. 



    4. Dessa forma, não se revela caracterizada qualquer possibilidade de cabimento da reclamação, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, porquanto incabível para corrigir eventual aplicação errônea de teses repetitivas em casos concretos pelas instâncias ordinárias. 



    5. Agravo interno do contribuinte a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se a violação dos artigos 97 e 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a negar seguimento à reclamação sob o fundamento de “a reclamação é incabível para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado do STJ adotado em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias, considerando indevido o uso da reclamação – ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do sistema recursal, ressalvada a via excepcional da ação rescisória”. Nesse caso, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 647.350/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/11). 



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 105, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, objetive a análise de legislação infraconstitucional. 2. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a tratar de matéria processual relativa ao cabimento da reclamação, nos termos do art. 105, I, f (parte final), da Constituição Federal, cuja discussão não enseja cabimento de recurso extraordinário. 3. A alegada violação aos postulados da prestação jurisdicional e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 445.384/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/12/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE QUESTÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA AO MAGNO TEXTO APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. Agravo regimental desprovido” (AI nº 815.219/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/3/12). 



    Por fim, quanto ao artigo 97 da CF/88, melhor sorte não assiste à parte recorrente, uma vez que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência ao presente caso com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente